Tribunal: TJMT
Processo: 1028070-69.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028070-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (EMBARGANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO EDIFICIO IBIRATY - CNPJ: 26.562.215/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTARIANTE ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
, CONTRADIÇ
ÃO
E ERRO DE PREMISSA – INEXISTÊNCIA – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES – QUESTÃO SUPERADA – CONTAS PRESTADAS – ADEQUAÇÃO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ANALISADA -
PREQUESTIONAMENTO – ART 1.025 DO CPC/15 -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NESTE RECURSO -
NÃO CONFIGURA
ÇÃO
– SÚMULA 98-STJ - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC
/15
: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Em ação de exigir contas proposta pelo espólio, é o inventariante quem detém legitimidade para representar a universalidade de bens e direitos em juízo, sendo desnecessária a
formação de litisconsórcio ativo necessário com os herdeiros individualmente considerados.

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação de pedidos de dilação de prazo quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa da parte, especialmente quando o magistrado considerou suficientes os elementos já constantes dos autos para formar seu convencimento.

4. A prestação de contas negativa, consistente na declaração de inexistência de receitas durante determinado período de gestão, pode ser aceita quando condizente com as circunstâncias do caso e não refutada por provas em contrário.

5. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de defesa, com apresentação de contestação e contas conforme a compreensão dos fatos e do direito aplicável pela parte, sendo a divergência quanto ao mérito da causa insuficiente, por si só, para configurar conduta processual desleal.

6
.

Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

7. A litigância de má-fé pressupõe a prática deliberada de atos temerários ou fraudulentos no processo, com evidente intuito de prejudicar a parte contrária ou obstruir o regular andamento do feito, o que não se verifica quando a parte apresenta argumentos juridicamente plausíveis em seus embargos de declaração, muito mais ainda quando opostos com notório propósito de prequestionamento (Súmula 98 do STJ).

8. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZA APARECIDA

SALIS
no
ID nº 317628590
, visando sanar vício de omissões, contradições e erro de premissa que estariam maculado o v acórdão de
ID nº 314290375
que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 1028070-69.2021.8.11.0041
interposto pela ora embargante, apenas para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, mantendo, no mais, a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou boas as contas prestadas por
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
, na qualidade de
ex-inventariante
do
ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIS
.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão padece de omissões, contradições e erro de premissa, além de buscar o prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais.

Sustenta adiante que:
(i)
houve omissão quanto à necessidade de citação da herdeira Neli Salis (atualmente falecida) como litisconsorte ativa necessária;
(
ii
)
ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de análise dos pedidos de dilação de prazo por enfermidade;
(
iii
)
existiu intempestividade das contrarrazões e ilegalidade do ato de gestão que prorrogou prazo;
(
iv
)
as contas não foram prestadas na forma adequada pela apelada, em desacordo com o art. 551 do CPC
/15
; (v)
houve omissão quanto
apreciação da
litigância de má-fé da embargada e conduta processual de seu patrono; e
(vi)
a multa do art. 1.026, §2º
,
do CPC foi indevidamente aplicada, considerando a natureza não protelatória dos embargos anteriores.

No mais, para fim de recurso nas instâncias superiores, apresenta prequestionamento dos seguintes dispositivos:
CF
arts
. 1º, III; 5º, XXXIV, XXXV e LV; 93, IX; CC
arts
. 1.991 e 2.020; CPC
arts
. 7º, 8º, 10, 77, §2º, 79, 81, 113, 114, 115, I, 270, 272, 336, 341, 489, II, 550, §5º, 551, 552, 618 e 619, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º; e Súmula 98/STJ (embargos
prequestionadores
não são protelatórios).

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para:

“
1 - Reconhecer a nulidade por ausência de litisconsorte ativo necessário (espólio de
Néli

Saliés
) e anular a sentença e atos subsequentes (CPC,
arts
. 113-115, I), determinando-se sua citação e o prosseguimento do feito;

2 - Reconhecer o cerceamento de defesa pela falta de apreciação dos pedidos de dilação (com atestados), anulando a sentença e abrindo prazo para a Embargante apresentar suas contas;

3 - Afirmar a inidoneidade das “contas” da ré (art. 551, CPC) e aplicar o rito do art. 550, §5º, intimando a autora a apresentar as próprias, para posterior julgamento do saldo (art. 552, CPC);

4 - Reconhecer a intempestividade das contrarrazões, a ilegalidade do ato de gestão que reabriu prazo (CPC, art. 139, VI), com desentranhamento da peça e desconsideração de seus fundamentos (CPC,
arts
. 270 e 272; Lei 11.419/06, art. 5º, §1º);

5 - Apreciar e aplicar as sanções por litigância de má-fé da parte adversa e de seu patrono (CPC,
arts
. 77, §2º, 79 e 81);

6 - Afastar a multa do art. 1.026, §2º, CPC, à luz da Súmula 98/STJ e da finalidade saneadora/
prequestionadora
dos embargos;

7 – Manifestar-se expressamente sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento e viabilizar os recursos excepcionais
;”

A embargada
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
apresentou contrarrazões
no
ID nº 321970888
, alegando que os embargos são manifestamente protelatórios, pois buscam rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Sustenta que a embargante pretende utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para modificar o julgado, o que não é admissível.

Por derradeiro, requer
o desprovimento dos embargos e a condenação da embargante em multa por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15,
quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a
embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da necessidade de citação da herdeira
NELI SALIS
(atualmente falecida) como litisconsorte ativa necessária, argumentando que a relação jurídica seria indivisível e a decisão necessariamente atingiria de modo uniforme todos os herdeiros, atraindo a incidência do art. 115, I, do CPC
/15
.

Não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando que "
em ação de exigir contas proposta pelo espólio é o inventariante quem detém legitimidade para representar a universalidade de bens e direitos em juízo, sendo
desnecessária a formação de litisconsórcio com os herdeiros individualmente considerados
". Ademais, o julgado citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.201.791/RJ) que corrobora o entendimento de que a ação de prestação de contas pode ser proposta individualmente por qualquer dos interessados, sem necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário.

"
....
a
ação de prestação de contas pode ser proposta individualmente por qualquer dos interessados, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário"
(STJ REsp 1.201.791/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012,
DJe
20/08/2012)
.

Ainda:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIMENTO DE SÓCIO.DEMANDA AJUIZADA POR PARTE DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA.POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM.
DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ENTRE TODOS OS HERDEIROS
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - AC - 1422157-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Unânime - J. 02.03.2016)”
(TJ-PR - APL: 14221577 PR 1422157-7 (Acórdão), Relator.: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 02/03/2016, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1760 15/03/2016)

O acórdão também considerou que "
eventuais valores que fossem apurados na prestação de contas beneficiariam o espólio como um todo e, por consequência, todos os herdeiros na proporção de seus quinhões
", além de mencionar que a herdeira
NELI SALIS
veio a falecer
durante o trâmite processual, o que tornaria ainda mais complexa sua integração ao processo, sem qualquer benefício prático para a solução da lide.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A
embargante alega ainda que
o
v.
acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente o cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise dos pedidos de dilação de prazo formulados em razão de problemas de saúde.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão expressamente consignou que "
embora seja recomendável que o juízo analise expressamente todos os pedidos das partes antes de proferir sentença, a ausência de apreciação dos pedidos de dilação de prazo, no caso concreto, não configura cerceamento de defesa capaz de anular a sentença, pois não restou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa da apelante
".

O julgado considerou que o magistrado analisou as contas prestadas pela apelada e as considerou adequadas, tornando desnecessária a apresentação de outras contas pela autora para o julgamento do feito.

Além disso, destacou que a ação tramitava há considerável tempo, tendo havido diversas oportunidades para a produção de provas, e que a própria apelante, na qualidade de atual inventariante, poderia ter trazido aos autos, junto com seus pedidos de dilação de prazo, ao menos indícios das supostas irregularidades que pretendia demonstrar.

Assim, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não havendo omissão a ser sanada.

No tocante
à
alegação que
o
v.
acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da intempestividade das contrarrazões apresentadas pela apelada aos embargos de declaração e da ilegalidade do ato de gestão que prorrogou o prazo
,
tal argumento
não procede.

Isto porque
, o acórdão abordou expressamente a questão, consignando que "
a questão foi objeto de certidão pelo gestor judiciário (ID n. 177710990), o qual esclareceu que a primeira intimação teria sido irregular por ter sido realizada via sistema
PJe
e não via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme exigiria o art. 334 da CNGC-TJMT
".

O julgado também analisou a aparente contradição entre as normas processuais sobre intimação eletrônica, concluindo que "
mesmo que se considerasse a intempestividade das contrarrazões, tal vício não teria o condão de invalidar a decisão proferida nos embargos de declaração, uma vez que esta não se baseou exclusivamente nos argumentos apresentados pela apelada nas contrarrazões, mas na análise do próprio juízo sobre a ausência de vícios na sentença embargada
".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No que se refere
à
alegada inadequação das contas prestadas pela apelada
, o direito não socorre
à
embargante.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da inadequação das contas prestadas pela apelada, que não teriam observado o disposto no art. 551 do CPC
/15
.

O acórdão, contudo, abordou expressamente a questão, reconhecendo que "
à primeira vista tal manifestação não atende plenamente aos requisitos do art. 551 do CPC/15, que exige especificação detalhada das receitas, despesas e investimentos
", mas considerando as particularidades do
caso concreto para determinar se tal deficiência constituiria vício capaz de invalidar a sentença.

O julgado ponderou que "
o juízo singular considerou plausível a alegação da apelada de que não houve receitas durante sua gestão, apenas despesas com a manutenção dos imóveis, que teriam gerado dívidas de IPTU e condomínio", e que "a prestação de contas negativa, ou seja, a declaração de inexistência de receitas durante determinado período de gestão, pode ser aceita quando condizente com as circunstâncias do caso e não refutada por provas em contrário
".

Ademais, o acórdão destacou que "
a apelante, apesar de alegar genericamente a existência de irregularidades, não apresentou elementos concretos que contradissessem a afirmação da apelada sobre a ausência de receitas", e que "quanto às despesas mencionadas pela apelada, embora não tenham sido documentalmente comprovadas, o juízo entendeu que estas não gerariam obrigação de ressarcimento ao espólio, uma vez que se trataria de gastos com a conservação dos bens realizados pela inventariante com seus próprios recursos
".

Assim, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não havendo omissão a ser sanada.

Adiante, a
embargante sustent
ou
que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da litigância de má-fé da embargada e da conduta processual de seu patrono.

O acórdão, contudo, abordou expressamente a questão, consignando que "
no que concerne à alegação de litigância de má-fé da apelada, não verifico nos autos conduta que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC/15, uma vez que a apelada exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando contestação e, posteriormente, as contas
solicitadas, conforme sua compreensão dos fatos e do direito aplicável. A divergência quanto ao mérito da causa não caracteriza, por si só, litigância de má-fé
".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No mais, a
embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da indevida aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC
/15
, considerando a natureza não protelatória dos embargos anteriores.

O acórdão, contudo, abordou expressamente a questão, consignando que "
o juízo a quo, ao rejeitar os segundos embargos de declaração, fundamentou adequadamente a aplicação da multa, destacando o caráter meramente protelatório do recurso e a insistência em argumentos já rechaçados. Constatou-se que os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, desviando-se de sua finalidade específica prevista no art. 1.022 do CPC
/15
".

O julgado também considerou o argumento da apelante de que seus embargos teriam caráter
prequestionador
, invocando a Súmula 98 do STJ, mas concluiu que "
a análise das peças recursais revela que os embargos não buscavam efetivamente o prequestionamento de matéria federal, mas sim a rediscussão das questões de mérito já apreciadas, já que o prequestionamento fora apresentado nos primeiros embargos de declaração
".

Ademais, o acórdão destacou que "
a apelante, ao opor sucessivos embargos de declaração repisando os mesmos argumentos, revelou nítida intenção de protelar o andamento do feito, em prejuízo da celeridade processual
", e que "
o próprio juízo singular, no contato direto com as partes e com o desenrolar do processo, encontra-se em posição
privilegiada para avaliar a intenção protelatória dos recursos, sendo que sua conclusão merece especial consideração por esta instância revisora
".

Assim, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim,
a parte embargante
prequestionou
:

CF
arts
. 1º, III; 5º, XXXIV, XXXV e LV; 93, IX; CC
arts
. 1.991 e 2.020; CPC
arts
. 7º, 8º, 10, 77, §2º, 79, 81, 113, 114, 115, I, 270, 272, 336, 341, 489, II, 550, §5º, 551, 552, 618 e 619, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º; e Súmula 98/STJ (embargos
prequestionadores
não são protelatórios).

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, a embargada, em suas contrarrazões, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé aos embargantes, alegando que os embargos de declaração teriam caráter meramente protelatório.

Não
se verifica
, contudo, litigância de má-fé por parte d
a
embargante. Embora os embargos de declaração não mereçam
acolhimento
, por não estarem presentes os vícios apontados, não se pode afirmar que foram opostos com intuito manifestamente protelatório ou que os embargantes agiram com deslealdade processual.

A
embargante apresent
ou
argumentos juridicamente plausíveis, ainda que não acolhidos, e exerceram regularmente seu direito de recorrer, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
/15
.

Ademais, nos termos da Súmula 98 do STJ – “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatóri
o
.”
Grifei
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025